Tribunal: TRF3
Processo: 0000757-73.2018.4.03.6133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 06 - DES. FED. CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Assuntos: Contribuições Sociais
Data de julgamento: doREsp1759051/RS.

Ementa:
ementar no 77, de 13 de julho de 1993, relativo ao ano-base 1993, e às imunidades previstas no art. 150, inciso VI, alíneas "a", "b", "c" e "d", da Constituição;
V - à taxa de licenciamento de importação, exigida nos termos do art. 10 da Lei no 2.145, de 29 de dezembro de 1953, com a redação da Lei no 7.690, de 15 de dezembro de 1988;
VI - à sobretarifa ao Fundo Nacional de Telecomunicações;
VII – ao adicional de tarifa portuária, salvo em se tratando de operações de importação e exportação de mercadorias quando objeto de comércio de navegação de longo curso;
VIII - à parcela da contribuição ao Programa de Integração Social exigida na forma do Decreto-Lei no 2.445, de 29 de junho de 1988, e do Decreto-Lei no 2.449, de 21 de julho de 1988, na parte que exceda o valor devido com fulcro na Lei Complementar no 7, de 7 de setembro de 1970, e alterações posteriores;
IX - à contribuição para o financiamento da seguridade social – Cofins, nos termos do art. 7o da Lei Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. 1o da Lei Complementar no 85, de 15 de fevereiro de 1996.
X – à Cota de Contribuição revigorada pelo art. 2o do Decreto-Lei no 2.295, de 21 de novembro de 1986. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o Ficam cancelados os débitos inscritos em Dívida Ativa da União, de valor consolidado igual ou inferior a R$ 100,00 (cem reais).
§ 2o Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este artigo serão arquivados mediante despacho do juiz, ciente o Procurador da Fazenda Nacional, salvo a existência de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigíveis.
§ 3o O disposto neste artigo não implicará restituição ex officio de quantia paga.
(...)

Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de contestar, de oferecer contrarrazões e de interpor recursos, e fica autorizada a desistir de recursos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese em que a ação ou a

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
2a Turma
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000757-73.2018.4.03.6133
RELATOR:
Gab. 06 - DES. FED. CARLOS FRANCISCO
APELANTE: FERNANDA DINIZ DE OLIVEIRA CAMPOS, MARCIO DINIZ DE OLIVEIRA, OLAVO DINIZ DE OLIVEIRA, RICARDO DINIZ DE OLIVEIRA, ROBERTA DINIZ DE OLIVEIRA, SANDRO DINIZ DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO JOSE LEITE LUQUETTI - SP138341-A
Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO JOSE LEITE LUQUETTI - SP138341-A
Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO JOSE LEITE LUQUETTI - SP138341-A
Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO JOSE LEITE LUQUETTI - SP138341-A
Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO JOSE LEITE LUQUETTI - SP138341-A
Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO JOSE LEITE LUQUETTI - SP138341-A
APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:
SUCEDIDO: OLAVO DE OLIVEIRA SOBRINHO

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: FABRICIO JOSE LEITE LUQUETTI - SP138341-A

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
2a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000757-73.2018.4.03.6133
RELATOR:
Gab. 06 - DES. FED. CARLOS FRANCISCO
APELANTE: FERNANDA DINIZ DE OLIVEIRA CAMPOS, MARCIO DINIZ DE OLIVEIRA, OLAVO DINIZ DE OLIVEIRA, RICARDO DINIZ DE OLIVEIRA, ROBERTA DINIZ DE OLIVEIRA, SANDRO DINIZ DE OLIVEIRA
Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO JOSE LEITE LUQUETTI - SP138341-A
Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO JOSE LEITE LUQUETTI - SP138341-A
Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO JOSE LEITE LUQUETTI - SP138341-A
Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO JOSE LEITE LUQUETTI - SP138341-A
Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO JOSE LEITE LUQUETTI - SP138341-A
Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO JOSE LEITE LUQUETTI - SP138341-A
APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:
SUCEDIDO: OLAVO DE OLIVEIRA SOBRINHO

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: FABRICIO JOSE LEITE LUQUETTI - SP138341-A

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator):
Trata-se de apelação interposta por FERNANDA DINIZ DE OLIVEIRA CAMPOS E OUTROS em face de sentença que, em sede de embargos à execução fiscal, julgou procedente o pedido para reconhecer que o Sr. Olavo de Oliveira Sobrinho, bem como seus sucessores, são partes ilegítimas para responder pela dívida executada. Outrossim, deixou de condenar a embargada ao pagamento de honorários advocatícios, com esteio no art. 19, § 1o da Lei no 10.522/2002.
Aduzem os apelantes a inaplicabilidade ao caso do comando previsto no art. 19, § 1o da Lei no 10.522/2002, eis que a concordância da União com o pleito deduzido pelos embargantes não abarca matéria elencada nos arts. 18, 18-A e 19 da lei mencionada. Por essa razão, pugnam pela reforma da sentença para que a Fazenda Nacional seja condenada ao pagamento de verba honorária, a ser fixada de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos II do parágrafo 3o e III do parágrafo 4o, ambos do artigo 85 do CPC.
Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.
É o breve relatório. Passo a decidir.

DECLARAÇÃO DE VOTO

O artigo 19, §1o, da Lei 10.522/2002, com redação dada pela Lei no 12.844/2013, expressamente afasta a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios em caso de reconhecimento da procedência do pedido, "
inclusive em embargos à execução fiscal e exceções de pré-executividade
".

Nesse sentido o seguinte precedente do STJ:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.RECONHECIMENTO PELA FAZENDA NACIONAL DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTES.

1.De acordo com a atual redação do inciso I do § 1o do art. 19 da Lei n.10.522/2002, que foi dada pela Lei n. 12.844/2013, a Fazenda Nacional é isenta da condenação em honorários de sucumbência nos casos em que, citada para apresentar resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e em exceções de pré-executividade, reconhecer a procedência do pedido nas hipóteses dos arts. 18 e 19 da Lei n.10.522/2002.

2. Assim, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o reconhecimento da procedência do pedido implica a descaracterização da sucumbência, visto que não houve resistência à pretensão formulada pelo autor, de forma que, nos termos do art. 19 da Lei 10.522/2002, deve ser afastada a condenação em honorários.

3. Agravo interno não provido.”

(AgIntnoAgIntnoAREsp886.145/RS, Rel.Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2018,DJe14/11/2018).

No mesmo sentido os seguintes precedentes da Corte:

“PROCESSO CIVIL- EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉE-EXECUTIVIDADE - RECONHECIMETO DO PEDIDO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE

I.A teor do art. 19, § 1o da Lei 10.522/2002, a Fazenda Pública está isenta do pagamento de honorários advocatícios, se reconhecer, sem contestar, a procedência do pedido do autor em embargos ou exceção de pré-executividade.

II. Precedentes jurisprudenciais.

III. Agravo de instrumento desprovido”

(TRF 3a Região, 2aTurma, AI- AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5026448-36.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 25/06/2020, Intimação via sistema DATA: 29/06/2020);

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO PELA FAZENDA DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO. APLICABILIDADE DO ARTIGO 19, § 1o, DA LEI No 10.522/2002. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Cinge-se a presente controvérsia acerca da possibilidade de se condenar a União nas verbas sucumbenciais à vista do acolhimento da tese suscitada pela parte executada em sede de exceção de pré-executividade, sem resistência por parte da exequente.

2. O art. 19, § 1o, inciso I, da Lei no 10.522/2002 prevê a isenção da verba honorária sucumbencial nos casos em que a Fazenda Nacional reconheça expressamente a procedência do pedido.

3. Essa E. Turma vinha decidindo conforme entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de quereferido artigo era inaplicável às execuções fiscais, tendo em vista serem essas regidas por legislação específica, notadamente a Lei n.o 6.830/80.

4. O entendimento sedimentado tinha como base a redação anterior do art. 19, § 1o, da Lei n.o 10.522/2002, dada pela Lei n.o 11.033/2004. A redação atualmente em vigência, porém, decorre da Lei n.o 12.844/2013 e passou a prever expressamente os embargos à execução fiscal e exceções de pré-executividade.

5. Em face da redação vigente, a Primeira Turma do STJ, nos autos doAgIntnoAgIntnoAREsp886145/RS, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, proferiu acordão, em novembro de 2018, alterando o entendimento anterior, permitindo a aplicabilidade do referido artigo às execuções fiscais e afastando, portanto, a condenação da Fazenda em honorários nos casos em que essa reconhecesse irrestritamente a procedência do pedido, tendo em vista a expressa previsão legal nesse sentido. A Segunda Turma da Corte Superior acompanhou a mudança em acórdão de 13/12/2018, no julgamento doREsp1759051/RS.

6. Desse modo, considerando que o art. 19, § 1o, inciso I, da Lei n.o 10.522/2002, com a redação dada pela Lei n.o 12.844/2013, prevê expressamente sua aplicabilidade inclusive nos embargos à execução fiscal e exceções de pré-executividade, e tendo em vista que o C. STJ reviu seu entendimento anteriormente consolidado, de modo a reconhecer a plena incidência dessa norma, entendo ser necessária também a revisão do posicionamento adotado nessa instância.

7. Importa consignar que a União não apresentou resistência quando instada a se manifestar sobre a tese apresentada pela parte executada, reconhecendo prontamente a ocorrência da prescrição intercorrente, citando, inclusive, o ato normativo que autorizou o reconhecimento do pedido.

8. Apelação provida.”

(TRF 3a Região, 3aTurma, ApCiv- APELAÇÃO CÍVEL - 5002695-26.2019.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES, julgado em 19/12/2019, Intimação via sistema DATA: 09/01/2020).

No caso, verifica-se que a União, intimada a apresentar impugnação aos embargos à execução, expressamente reconheceu a procedência do pedido, caracterizando-se, destarte, hipótese de descabimento de condenação em honorários advocatícios.

Estas as razões de meu voto negando provimento ao recurso.

É voto declarado.

Peixoto Junior

Desembargador Federal

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
2a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000757-73.2018.4.03.6133
RELATOR:
Gab. 06 - DES. FED. CARLOS FRANCISCO
APELANTE: FERNANDA DINIZ DE OLIVEIRA CAMPOS, MARCIO DINIZ DE OLIVEIRA, OLAVO DINIZ DE OLIVEIRA, RICARDO DINIZ DE OLIVEIRA, ROBERTA DINIZ DE OLIVEIRA, SANDRO DINIZ DE OLIVEIRA
Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO JOSE LEITE LUQUETTI - SP138341-A
Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO JOSE LEITE LUQUETTI - SP138341-A
Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO JOSE LEITE LUQUETTI - SP138341-A
Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO JOSE LEITE LUQUETTI - SP138341-A
Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO JOSE LEITE LUQUETTI - SP138341-A
Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO JOSE LEITE LUQUETTI - SP138341-A
APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:
SUCEDIDO: OLAVO DE OLIVEIRA SOBRINHO

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: FABRICIO JOSE LEITE LUQUETTI - SP138341-A

V O T O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator):
O honorário advocatício sucumbencial é direito do advogado que trabalhou em litígio judicial e representa obrigação pecuniária de quem deu causa ao feito, devendo ser quantificado como regra geral, considerando o labor da advocacia e o benefício econômico envolvido na ação. Por isso, o art. 85, §§2o e 3o, do CPC/2015, prevê que os honorários sucumbenciais serão fixados em percentuais aplicados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Porque a regra geral para a fixação de honorários sucumbenciais combina o trabalho do advogado, o benefício econômico e a causalidade, as hipóteses de dispensa e de redução dessa verba devem ser interpretadas restritivamente, sobre o que emergem o art. 18 e o art. 19, ambos da Lei no 10.522/2002 (com as alterações da Lei no 11.033/2004, da Lei n° 12.844/2013, e da Lei no 13.874/2019), assim redigidos:

Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da União, o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e a inscrição, relativamente:
I - à contribuição de que trata a Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988, incidente sobre o resultado apurado no período-base encerrado em 31 de dezembro de 1988;
II - ao empréstimo compulsório instituído pelo Decreto-Lei no 2.288, de 23 de julho de 1986, sobre a aquisição de veículos automotores e de combustível;
III - à contribuição ao Fundo de Investimento Social – Finsocial, exigida das empresas exclusivamente vendedoras de mercadorias e mistas, com fundamento no art. 9o da Lei no 7.689, de 1988, na alíquota superior a 0,5% (cinco décimos por cento), conforme Leis nos 7.787, de 30 de junho de 1989, 7.894, de 24 de novembro de 1989, e 8.147, de 28 de dezembro de 1990, acrescida do adicional de 0,1% (um décimo por cento) sobre os fatos geradores relativos ao exercício de 1988, nos termos do art. 22 do Decreto-Lei no 2.397, de 21 de dezembro de 1987;
IV - ao imposto provisório sobre a movimentação ou a transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira – IPMF, instituído pela Lei Complementar no 77, de 13 de julho de 1993, relativo ao ano-base 1993, e às imunidades previstas no art. 150, inciso VI, alíneas "a", "b", "c" e "d", da Constituição;
V - à taxa de licenciamento de importação, exigida nos termos do art. 10 da Lei no 2.145, de 29 de dezembro de 1953, com a redação da Lei no 7.690, de 15 de dezembro de 1988;
VI - à sobretarifa ao Fundo Nacional de Telecomunicações;
VII – ao adicional de tarifa portuária, salvo em se tratando de operações de importação e exportação de mercadorias quando objeto de comércio de navegação de longo curso;
VIII - à parcela da contribuição ao Programa de Integração Social exigida na forma do Decreto-Lei no 2.445, de 29 de junho de 1988, e do Decreto-Lei no 2.449, de 21 de julho de 1988, na parte que exceda o valor devido com fulcro na Lei Complementar no 7, de 7 de setembro de 1970, e alterações posteriores;
IX - à contribuição para o financiamento da seguridade social – Cofins, nos termos do art. 7o da Lei Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. 1o da Lei Complementar no 85, de 15 de fevereiro de 1996.
X – à Cota de Contribuição revigorada pelo art. 2o do Decreto-Lei no 2.295, de 21 de novembro de 1986. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o Ficam cancelados os débitos inscritos em Dívida Ativa da União, de valor consolidado igual ou inferior a R$ 100,00 (cem reais).
§ 2o Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este artigo serão arquivados mediante despacho do juiz, ciente o Procurador da Fazenda Nacional, salvo a existência de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigíveis.
§ 3o O disposto neste artigo não implicará restituição ex officio de quantia paga.
(...)

Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de contestar, de oferecer contrarrazões e de interpor recursos, e fica autorizada a desistir de recursos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese em que a ação ou a decisão judicial ou administrativa versar sobre: (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)
I - matérias de que trata o art. 18;
II - tema que seja objeto de parecer, vigente e aprovado, pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular; (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)
III - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
IV - tema sobre o qual exista súmula ou parecer do Advogado-Geral da União que conclua no mesmo sentido do pleito do particular; (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)
V - tema fundado em dispositivo legal que tenha sido declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle difuso e tenha tido sua execução suspensa por resolução do Senado Federal, ou tema sobre o qual exista enunciado de súmula vinculante ou que tenha sido definido pelo Supremo Tribunal Federal em sentido desfavorável à Fazenda Nacional em sede de controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)
VI - tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Tribunal Superior Eleitoral ou pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no âmbito de suas competências, quando: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou (Incluída pela Lei no 13.874, de 2019)
b) não houver viabilidade de reversão da tese firmada em sentido desfavorável à Fazenda Nacional, conforme critérios definidos em ato do Procurador-Geral da Fazenda Nacional; e (Incluída pela Lei no 13.874, de 2019)
VII - tema que seja objeto de súmula da administração tributária federal de que trata o art. 18-A desta Lei. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 1o Nas matérias de que trata este artigo, o Procurador da Fazenda Nacional que atuar no feito deverá, expressamente: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
I - reconhecer a procedência do pedido, quando citado para apresentar resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e exceções de pré-executividade, hipóteses em que não haverá condenação em honorários; ou (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
II - manifestar o seu desinteresse em recorrer, quando intimado da decisão judicial. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 2o A sentença, ocorrendo a hipótese do § 1o, não se subordinará ao duplo grau de jurisdição obrigatório.
§ 3o (Revogado); (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 4o (Revogado); (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 5o (Revogado); (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 6o - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
§ 7o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 8o O parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que examina a juridicidade de proposições normativas não se enquadra no disposto no inciso II do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 9o A dispensa de que tratam os incisos V e VI do caput deste artigo poderá ser estendida a tema não abrangido pelo julgado, quando a ele forem aplicáveis os fundamentos determinantes extraídos do julgamento paradigma ou da jurisprudência consolidada, desde que inexista outro fundamento relevante que justifique a impugnação em juízo. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 10. O disposto neste artigo estende-se, no que couber, aos demais meios de impugnação às decisões judiciais. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 11. O disposto neste artigo aplica-se a todas as causas em que as unidades da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional devam atuar na qualidade de representante judicial ou de autoridade coatora. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)

O art. 19, § 1°, I, da Lei n° 10.522/2002, exonera integralmente a verba honorária se o ente estatal federal expressamente reconhecer a procedência do pedido. Pela ratio desse preceito legal, essa desoneração não fica restrita apenas quando o ente estatal é citado para apresentar resposta, devendo ser compreendida como a primeira oportunidade na qual sua representação judicial se manifesta nos autos após o surgimento do motivo legítimo para o reconhecimento do pedido.
Contudo, essa exceção à regra geral do art. 85 do CPC/2015 não exclui honorários em qualquer caso no qual a Fazenda Pública reconhece a procedência do pedido, pois alcança apenas as hipóteses listadas no art. 18 e no art. 19, ambos da Lei no 10.522/2002.
No caso dos autos, os sucessores de Olavo de Oliveira Sobrinho, sócio falecido da executada Móveis Weizer Ltda., opuseram os presentes embargos do devedor, alegando que o sócio indicado era parte ilegítima para responder pelo débito cobrado.
A União, em sua impugnação aos embargos, reconheceu a ilegitimidade suscitada, nos seguintes termos:

"Ademais, ainda que a autora tenha alegado a inconstitucionalidde do art. 13 da Lei no 8.620/93, há requerimento fazendário a fls. 266 para responsabilização dos sócios nos termos do art. 135 do CTN.
Desta feita, a inclusão dos sócios não decorreu do art. 13 da Lei no 8620/93 mas do art. 135 do CTN.
(...)
Em consulta a Jucesp verifica-se que o sócio gerente era apenas ALCIDES WAISER e posteriormente o ESPÓLIO de ALCIDES WAISER.
Portanto, requer a exclusão do ESPÓLIO do Sr. Olavo de Oliveira Sobrinho.
(...)
Por todo o exposto, requer a União provimento dos embargos do executado, excluindo o corresponsável ESPÓLIO do Sr. Olavo de Oliveira Sobrinho." (ID 190200785 - Pág. 31/36 e ID 190200786 - Pág. 1)

Na sequência, foi proferida sentença que julgou procedente o pedido, deixando de condenar a embargada ao pagamento de honorários advocatícios, com esteio no art. 19, § 1o da Lei no 10.522/2002.
Todavia, em que pese o fundamento da sentença quanto à verba honorária, observo que a situação retratada nos autos não se subsome a nenhuma das previsões do art. 19, §1o da Lei no 10.522/2002, que versa sobre a dispensa da Fazenda Nacional do pagamento de referida verba, quando há reconhecimento da procedência do pedido pelo ente estatal logo em resposta aos embargos à execução fiscal ou exceção de pré-executividade ofertados pelo executado.
De rigor, portanto, a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios, na medida em que os embargantes tiveram de contratar advogado para se defender de cobrança indevida, demonstrando naturais encargos com tal circunstância.
Quanto ao valor, não sendo o caso de desoneração integral da condenação em verba honorária, devem ser empregados os critérios gerais para a quantificação do direito do advogado em vista de seu trabalho no processo e do benefício econômico da lide, observando-se o art. 90, §4o, do CPC/2015, que permite a redução dos honorários pela metade se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida.
Embora a regra geral seja a fixação de honorários nos termos do art. 85 do CPC/2015, a redução pela metade prevista no art. 90, §4o, da mesma lei processual, é aplicável à Fazenda Pública mesmo em se tratando de obrigação de pagar sujeita a requisição de precatório ou RPV, sob pena de o cumprimento de regramento orçamentário resultar em diferenciação indevida do ente estatal que, como qualquer outra parte-ré, reconhece a procedência do pedido (à evidência, não sendo o caso de ausência de interesse de agir anterior à propositura do feito). Ademais, pelo CPC/2015 (tanto do art. 85 quanto do art. 90, §4o), os honorários sucumbenciais devem ser dimensionados pela combinação do trabalho do advogado com o benefício econômico da lide, que certamente será reduzido se o ente estatal vier aos autos e reconhecer a procedência do pedido.
Sendo assim, nos termos do art. 85 do CPC, deve tal verba ser fixada mediante aplicação do percentual mínimo das faixas previstas sobre o montante do valor cobrado (correspondente ao proveito econômico tratado nos autos). Entretanto, por não ter a embargada oposto resistência ao pedido dos embargantes, tal condenação deve ser reduzida pela metade, na forma prevista no art. 90, §4o do mesmo diploma legal.
Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação, para condenar a embargada ao pagamento de honorários advocatícios, nos moldes acima delineados.
É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VERBA HONORÁRIA.
I. Hipótese em que o reconhecimento da procedência do pedido pela Fazenda Pública afasta a condenação em honorários advocatícios. Inteligência do artigo
19
, §1o, da Lei 10.522/2002, com redação dada pela Lei no 12.844/2013. Precedentes do STJ e desta Corte.
III. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, prosseguindo no julgamento, nos termos do artigo 942 do Código de Processo Civil, a Segunda Turma decidiu, por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do senhor Desembargador Federal Peixoto Junior, acompanhado pelos votos dos senhores Desembargadores Federais Cotrim Guimarães, Hélio Nogueira e Wilson Zauhy; vencido o senhor Desembargador Federal Carlos Francisco (relator), que dava parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.